Tribunal: TJDFT
Processo: 0701610-17.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DO PROCESSO E POR FALTA DE PRESSUPOSTO REGULAR PROCESSUAL. ART. 485, INCISOS III e IV, DO CPC. CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. ENDEREÇO JÁ DILIGENCIADO NOS AUTOS. FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA QUANTO AO ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SE MANIFESTAR QUANTO AO ABANDONO DO FEITO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Sob o fundamento de que o descumprimento da determinação de conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial não deve ocorrer a extinção do processo por ausência de interesse processual, tendo em vista que ao credor é facultado pleitear a conversão ou optar por dar continuidade a ação de busca e apreensão, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969.
2. No caso, a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição válido e regular do processo (art. 485, inciso IV, do CPC), diante da ausência de localização do veículo objeto dos autos e pelo autor não ter indicado outro endereço além do já diligenciado, não evidencia error in procedendo, em razão da inexistência de outro endereço a ser ainda diligenciado, de modo que, com base nesse fundamento, seria adequada a extinção do feito sem resolução do mérito.
3. O abandono do processo por mais de trinta dias, sem prévia intimação da parte quanto a isso, enseja a cassação da sentença para que seja intimada antes da extinção do feito sem resolução do mérito.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.